Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-98.2014.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000237-98.2014.8.05.0108 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA MATIAS DA SILVA SANTOS Advogado(s): GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO (OAB:BA381-A), SARA BARROS DE ARAUJO (OAB:BA60167-A) APELADO: MUNICIPIO DE IRAQUARA Advogado(s): YAMMA CURVELO DE SOUZA SANTANA (OAB:BA64270-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDORA MUNICIPAL SEM CONCURSO. VÍNCULO DECLARADO NULO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS RESIDUAIS. TEMA 551 DO STF. FGTS. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS POR PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Sônia Maria Matias da Silva Santos contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a nulidade de sua contratação pelo Município de Iraquara por ausência de concurso público, limitando a condenação ao pagamento de FGTS. Apelação Adesiva do Município pleiteando exclusão do FGTS e revisão da distribuição da sucumbência. A autora requereu, em seu recurso, a inclusão de férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários e diferenças salariais, diante do alegado desvirtuamento da contratação temporária ao longo de 15 anos de vínculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é constitucional a condenação da Administração Pública ao pagamento do FGTS em contratos declarados nulos por ausência de concurso; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de férias e 13º salário, com base no Tema 551 do STF; (iii) determinar se é devida a inclusão de diferenças salariais por pagamento inferior ao salário mínimo; (iv) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do novo resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 308 e 916) reconhece a validade do art. 19-A da Lei 8.036/90, assegurando o direito ao FGTS em contratações nulas com o Poder Público, não havendo inconstitucionalidade na sua aplicação. O Tema 551 do STF excepciona a regra de vedação ao pagamento de verbas como férias e 13º salário nos casos em que haja comprovado desvirtuamento da contratação temporária, especialmente por renovações sucessivas e prolongadas, como no caso concreto, em que a autora laborou por 15 anos em função permanente. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que em vínculo declarado nulo, contraria o art. 7º, IV, da CF/88 e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo devidas as diferenças salariais no período não prescrito. A autora logrou êxito na maioria dos pedidos com relevância econômica, impondo-se a condenação integral do Município aos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Os consectários legais devem observar o regime da EC 113/2021, aplicando-se: (i) para o FGTS, os índices próprios até a citação e, após, o regime da Fazenda Pública; (ii) para as demais verbas, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros de mora conforme Lei 9.494/97 até 08/12/2021, e, a partir de então, incidência exclusiva da SELIC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido parcialmente (Apelação principal). Recurso desprovido (Apelação adesiva). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, VIII e XVII; 37, II e IX. Lei 8.036/90, art. 19-A. CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, caput e § 1º, 931 e 937. EC 113/2021. Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.058.114 (Tema 916), RE 1.199.396 (Tema 308), RE 1.066.677 (Tema 551), ADI 3.395/DF (medida cautelar), ADI 4.357, ADI 4.425, RE 870.947 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000237-98.2014.8.05.0108, em que figuram como APELANTE: SONIA MARIA MATIAS DA SILVA SANTOS e como APELADO: MUNICIPIO DE IRAQUARA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora